Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702967-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANA PAULA RIBEIRO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D. F. O. J. tendo por objeto a r.decisão interlocutória, complementada pela decisão que desproveu os embargos declaratórios, proferida pela ilustre Juíza da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, em ação de guarda e regulamentação de visitas, por entender que “a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza”. O agravante, assistido pela Defensora Pública do Distrito Federal, declara-se pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, razão pela qual sustenta fazer jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, do CPC. Alega que juntou documentos tendentes a demonstrar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e acrescenta que já foi agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça nos autos do Processo no 0703727-23, no dia 11/12/2020, apenas 04 (quatro) dias antes do indeferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem do presente agravo, pela mesma Juíza. Aduz que firmou declaração de hipossuficiência, juntando cópia da CTPS, extratos bancários, bem como declaração de próprio punho onde afirma que não declara imposto de renda e, portanto, está a demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. A confirmar sua tese, enfatiza que a própria Defensoria Pública já lhe deferiu a assistência jurídica integral e gratuita, não havendo elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência Ressalta que a r, decisão agravada destoa da orientação constitucional e jurisprudencial, devendo ser reformada. Colaciona Jurisprudência que ampara sua tese. Informa, ademais, que a Defensoria Pública, por expressa determinação constitucional, somente está autorizada a funcionar em favor daqueles em situação jurídica de necessidade e que impor o pagamento das despesas processuais implica alijá-lo do acesso ao Judiciário e à ordem jurídica justa. Requer seja recebido e conhecido o Agravo de Instrumento, devendo o relator deferir os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §7o, CPC). Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a continuidade da marca processual na primeira instância sem que o agravante tenha que recolher as custas judiciais e despesas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r.decisão para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo, aplicando-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Imperioso considerar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da aludida Resolução, destaca-se o que dispõe seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Na hipótese, vislumbra-se a existência de elementos probatórios que indicam a necessidade de deferimento do apontado benefício. Com efeito, no processo de origem, o agravante, vendedor autônomo, colaciona, além da declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS, extratos bancários e declaração de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID 79714071) que revelam o preenchimento dos requisitos autorizadores da justiça gratuita. Da mesma forma, colaciona decisão proferida, no dia 11/12/2020, pela mesma Juíza, na ação de alimentos (Processo no 0703727-23) que move em desfavor de M.R.F., em que lhe é deferida a gratuidade de justiça, ou seja, apenas 04(quatro) dias antes da decisão ora objurgada. Ademais, consta que a parte está sendo assistida pela Defensoria Pública o que, por si só, dispensa qualquer outra consideração. Nesse diapasão, confira-se acórdãos desse eg. TJDFT AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELA PARTE QUE É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. DEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, e tendo firmado a declaração de hipossuficiência, desnecessário a produção de prova para a concessão de gratuidade. 3. Recurso conhecido e provido. 07270084120208070000, Acórdão no 1292023, 5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 26/10/2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-autor, patrocinado pela Defensoria Pública, não possui condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a gratuidade da justiça. III - Agravo de instrumento provido. 07105712220208070000, Acórdão no 1285873, 6a Turma Cível, Rel. Vera Andrighi, PJe 02/10/2020. Assim, ao menos em exame prévio, vislumbra-se a probabilidade do direito do agravante, diante da presença do requisito do risco de prejuízo, na medida em que o não cumprimento da ordem de recolhimento de custas poderá, de acordo com o art. 290 do CPC, acarretar o cancelamento da distribuição da ação ou, a depender do juízo, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021, 18:15:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator